Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716370-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. JULGAMENTO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. POSSIBILIDADE. ART. 917, §§ 3o E 4o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da última petição de emenda à inicial apresentada pelo embargante, ora apelante, verifica-se que o único fundamento para os embargos à execução foi a alegação de excesso de execução derivado da inclusão de honorários advocatícios no débito cobrado. Entretanto, a parte não deduziu o valor que entende devido, se expurgado o suposto excesso, tampouco acostou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. 2. Na hipótese, incide a regra do art. 917, §§ 3o e 4o, I, do CPC, que determina o julgamento liminarmente improcedente dos embargos quando o seu único fundamento for a alegação de excesso de execução e não houver apontamento do valor correto ou apresentação do demonstrativo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco no decisum, ao argumento de que teria requerido a determinação para que o embargado apresentasse planilha de cálculos correta para aferição da existência de excesso na execução, a fim de afastar todos os débitos que, porventura, existam após o mês de novembro de 2016. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da última petição de emenda à inicial apresentada pelo embargante, ora apelante, ao ID 34914954, verifica-se que o único fundamento para os embargos à execução foi a alegação de excesso de execução derivado da inclusão de honorários advocatícios no débito executado. Entretanto, a parte não deduziu o valor que entende devido, se expurgado o suposto excesso, tampouco acostou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Nesse panorama, incide a regra processual acima colacionada, que determina o julgamento liminarmente improcedente dos embargos (ID 35958537 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024